Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. DISTÂNCIA LEGÍTIMA. AFIRMADAS ILICITUDES INVALIDANTES. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência da candidata no concurso público destinado à admissão e ao provimento de vagas no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, após eliminação na fase de “teste de aptidão física”, motivada pela ausência de percurso no tempo máximo disponibilizado.
2. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
3. O edital do certame prevê a realização da fase de caráter eliminatório, que consiste no “teste de aptidão física” dos candidatos aprovados nas etapas de múltipla escolha e de redação. Além disso, o edital estabelece que uma das etapas da aludida fase consiste no percurso, para as candidatas, de 2200 (dois mil e duzentos) metros, no prazo de até 12 (doze) minutos.
4. Essa distância igualmente foi exigida em certames anteriores da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos das regras previstas nos artigos 22, § 1o, e 24, ambos da LINDB. 4.1. A distância de 2200 (dois mil e duzentos) metros não é novidade para a candidata, que, a propósito, participou do respectivo “teste de aptidão física” após 11 (onze) meses da publicação do Edital no 8/2023 - DGP/PMDF.
5. Em relação às afirmadas ilicitudes invalidantes ocorridas no curso da prova de corrida, a despeito do teor das alegações articuladas pela candidata percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal.
6. Recurso conhecido e desprovido.